Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-07.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CRIMES AUTÔNOMOS. CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA EXCLUÍDA DE OFÍCIO.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa no trânsito, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Tratando-se de crimes autônomos, que possuem momentos consumativos distintos, e não se mostrando um delito necessário para o cometimento do outro, nem mesmo como ato preparatório, não se pode falar em concurso formal de crimes.
3. Deve ser excluída, de ofício, a condenação à pena de multa quanto ao crime de lesão corporal culposa, pois não prevista pelo legislador no tipo penal.
4. Recurso conhecido e não provido. De ofício, exclusão da pena de multa do delito de lesão corporal culposa.